Tribunal: TJMT
Processo: 1016415-08.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016415-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANA RITA DE OLIVEIRA - CPF: 027.900.641-13 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RECURSAL ÀS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.

Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência nº 1016415-08.2018.8.11.0041, julgou o processo extinto sem resolução de mérito, por absoluta perda superveniente do objeto, nos termos do art. 493 c/c art. 485, Inciso VI, ambos do CPC.

Condenou a empresa ré/apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 72085471, a apelante requer a reforma da sentença, condenando a parte autora a multa por má-fé nos termos do art. 80 e 81 do CPC, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são genéricos, não havendo a comprovação de efetiva tentativa de protocolo administrativo.

Sustenta que a sentença foi extinta sem resolução de mérito, por perda de objeto, ocorrendo no decaimento do pedido da parte autora, devendo a mesma arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id. 72085476, em que a parte apelada pleiteia a condenação da parte apelante em litigância de má-fé por recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o processo foi extinto sem resolução de mérito, por absoluta perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 493 c/c art. 485, Inciso VI, ambos do CPC.

O Juiz
a quo
, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Adianto que a sentença merece reforma neste ponto.

Pois bem.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte-sucumbente.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6º e 10º [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Com efeito, nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito é impositiva a ponderação atinente àquele que deu causa ao ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.

In casu
, a ação foi extinta sem resolução de mérito, por absoluta perda superveniente do objeto, sendo assim, foi a parte apelada, quem deu causa a ação e, portanto, deve suportar os honorários e as despesas processuais decorrentes da movimentação da máquina judiciária.

Da litigância de má-fé.

Infere-se dos autos que a apelante pleiteia que a apelada seja condenada a multa por má-fé nos termos do art. 80 e 81 do CPC, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são genéricos, não havendo comprovação de efetiva tentativa de protocolo administrativo.

Pois bem.

O

litigante de má-fé é aquele que alimenta o litígio sem poder ter razão e sabendo que não a pode ter e, portanto, utiliza-se do processo como instrumento de protelação ou de capricho.

No caso dos autos, não me parece definida situação dessa ordem, uma vez que não há prova de prática de atos de má-fé pela apelada, conforme as hipóteses do artigo 80 do CPC, e da existência efetiva de dano à parte adversa.

Nenhuma justificativa, portanto, para a aplicação dessa penalidade.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS. RESCISÃO DE CONTRATO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JULGAMENTO CONJUNTO. COISA JULGADA. Litígio anterior envolvendo as mesmas partes, em polos invertidos, com pedido de rescisão de contrato de arrendamento, e reconvenção, proposta pelo ora autor, colimando indenização, que foi encerrado mediante acordo homologado em juízo. Renovação do debate, apenas agregando novos pedidos. Coisa julgada configurada, inclusive no tocante à eficácia preclusiva. Extinção do processo confirmada. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. O artigo 80 do CPC é taxativo e exige do aplicador rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada. Afastado o reconhecimento da litigância de má-fé e aplicação de penalidade. Sentença reformada, no ponto. Sucumbência recursal. DERAM PARCIAL PROVIMENTO O RECURSO. UNÂNIME.”
(TJRS. RAC Nº 70072147796, 18ª Câmara Cível, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 09.05.2017).

Por fim, a parte apelada, também pleiteia a condenação da parte apelante a litigância de má-fé, por interpor recurso manifestamente protelatório.

Em relação a este pleito, não vejo por bem acolhê-lo, uma vez que não vislumbro nos autos a prática, por parte do apelante, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível nº 61.082/2009) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para inverter o ônus de sucumbência, a fim de que a parte autora, ora apelada, seja condenada em tal ônus.

Mantenho incólume os demais pontos da sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021